Tribunal: STF
Processo: ARE 953838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 21.09.2017. ADOÇÃO PÓSTUMA. PARENTALIDADE BIOLÓGICA E PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA.



    1. Se a controvérsia dos autos efetivamente diz respeito ao tema abordado no julgado que embasou a decisão agravada, não há como se realizar o distinguishing proposto pelos agravantes.



    2. Não se admite, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.